Tribunal: TJES
Processo: 0001972-38.2016.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001972-38.2016.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: NILTON SANTOS LEITE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO RETROATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0001972-38.2016.8.08.0004

Recorrente
: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Recorrido
: NILTON SANTOS LEITE

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO RETROATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado (id. 15995976) interposto pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA em face do despacho de id. 15995972.

2
. Em suas razões (id. 15995976), aduz o Município Recorrente que a sentença de fls. fls. 75/76v, proferida em 24/01/2018, determinou que deve incidir juros e correção monetária
ex lege
, ou seja, através do índice IPCA-E. Aduz, ainda, que a Emenda Constitucional n° 113/2021 fora promulgada posteriormente à sentença primeva a qual determinou que a correção e os juros fossem aplicados
ex lege
, enquanto os cálculos confeccionados pelo Contador Judicial foram com a aplicação da taxa SELIC e que, por sua vez, configura violação à coisa julgada (inciso XXXVI, do artigo 5°, da Constituição Federal), o que impede a alteração do índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado. Por tais razões, requereu que seja determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para realização de novo cálculo em estrita observância ao comando judicial, ou seja, com aplicação da correção monetária utilizando o índice IPCA-E e juros de mora de 0,5% (meio por cento) a. m..

3
. Contrarrazões (id. 15995978) do autor, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto em face de despacho que determinou a expedição de RPV ou precatório e posterior decisão a qual negou provimento aos aclaratórios opostos pelo Recorrente. Por tais razões, requereu i) que sejam conhecidas as preliminares arguidas pelo Recorrido e, via de consequência, não seja conhecido o recurso inominado interposto; ii) caso sejam ultrapassadas as preliminares arguidas pelo Recorrido, que seja negado provimento ao Recurso de Inominado interposto pelo Recorrente; iii) a condenação do Recorrente em litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80 e seguintes do CPC, bem como; iv) a majoração para 20% dos sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de interposição de recurso inominado contra despacho que determina a expedição de RPV ou precatório no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

O recurso não comporta sequer conhecimento.

6
. Plenamente possível, no curso do processo executivo, serem invocadas matérias de ordem pública, que podem ser, inclusive, reconhecidas de ofício, sem a provocação das partes.

7
. Da mesma forma, a sistemática da Lei n. 9.099/95 limita a interposição de recursos, não admitindo o questionamento de decisões interlocutórias, cabendo recurso inominado apenas nos casos de sentença definitiva ou terminativa (ato que põe fim ao processo), seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, através do julgamento dos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença.

8
.
In casu
, o ato judicial recorrido trata-se de despacho (id. 15995972), o qual sequer possui natureza jurídica de decisão interlocutória, posto que não põe fim ao processo executivo, ou, ainda, julga os embargos à execução/cumprimento de sentença apresentados. Não há conteúdo de sentença, razão pela qual não é possível a apresentação de recurso inominado para questionar o referido comando judicial.

9
. Tratando-se de despacho, o qual determinou a expedição de RPV ou Precatório, o mesmo é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

10
. Sendo assim, tem-se que no caso concreto resta configurada a hipótese de não cabimento do Recurso Inominado interposto pelo Executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro ao patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. O despacho que determina a expedição de RPV ou precatório não desafia recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 43.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)